Tribunal: TJBA
Processo: 8069368-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069368-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTORIA CASTRO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, RODRIGO MOTA DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CAMPANHA "SEJA FTC". CURSO DE MEDICINA. MATRÍCULA EM 2017.2. INÍCIO DO CURSO EM 2018.1. PEÇA DE PROPAGANDA VEICULADA EM OUTDOOR AFIXADO EM RODOVIA FEDERAL. DESCONTOS NAS MENSALIDADES DE TODO O CURSO. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA SOBRE CONDIÇÕES EXCLUDENTES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR DANOS MORAIS E DETERMINAR PARÂMETROS PARA OS MATERIAIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Cuida-se de ação ajuizada pela Apelante VICTORIA CASTRO DANTAS, na qual busca ver assegurado o seu direito à fruição do Campanha SEJA FTC, ofertada pela IMES – INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA, consistente em oferecer descontos nos seus serviços de 90% na matrícula e mais até 30% de desconto em todo o curso.

II. Questão em discussão:
Se houve propaganda enganosa, decorrente de falta de informação clara, quanto a omissão de que o curso de Medicina não estaria abarcado pela campanha promocional; E se tal conduta enseja o dano moral indenizável e o material restituível.

III. Razões de decidir:
No caso concreto o direito à informação restou violado, uma vez que a publicidade veiculada no outdoor não foi claras o suficiente, a ponto de permitir ao consumidor a compreensão correta do produto/serviço disponibilizado.

A ausência de informações expressas e claras no material publicitário referente a divulgação da Campanha SEJA FTC, ofertada pela IMES – INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA, que pudessem levar ao conhecimento do consumidor, de imediato, que o Curso de Medicina não estava contemplado no referido programa de descontos promocionais, evidencia a prática de publicidade enganosa pela Ré Apelada, na medida em que veiculou anúncio omisso que induziu a Autora Apelante em erro, gerando falsa expectativa.

Dano moral indenizável majorados para R$ 8.000,00 e material restituível configurados. Honorários sucumbenciais majorados.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso da Ré improcedente. Apelo da Autora provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069368-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelada VICTORIA CASTRO DANTAS e outros e como Apelada/Apelante o INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA, NEGAR PROVIMENTO AO DA RÉ E PROVER EM PARTE O DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça